Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717410-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DE MORAIS GUIMARAES AGRAVADO: SAAHDAH CAIO BRAGA CECILIO DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo e o prazo para resposta do agravado-réu transcorreu sem manifestação. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-autor para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora